Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723927-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LUIZ PAULO ARAUJO BITTENCOURT REPRESENTANTE LEGAL: MARIA INES AZEVEDO BITTENCOURT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR LEGITIMIDADE PASSIVA. CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE ENTRE OPERADORAS DE AUTOGESTÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAL DE PARKINSON. PRESCRIÇÃO MÉDICA. HOME CARE. NECESSIDADE DEMONSTRADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por aplicação da teoria da aparência, há legitimidade e responsabilidade solidária das seguradoras que firmaram convênio quanto à rede de prestação de serviços fora do município sede da operadora. Precedentes. 2. Firme o entendimento de que aos contratos pactuados antes da vigência da Lei n. 9.656/98 e que não foram adaptados ao novo regramento legal prevalece as disposições contratuais, por força da autonomia da vontade. Todavia, independente de quando o contrato fora firmado, os abusos e excessos das cláusulas perpassam, senão pelo crivo da legislação consumerista, ao menos pela incidência, como os demais contratos, do corolário da boa-fé e função social do contrato previstos no Código Civil. Precedentes. 3. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. 4. Não cabe à operadora do plano de saúde negar cobertura de tratamento reparador e preventivo quanto à evolução de enfermidade neurodegenerativa, uma vez que incumbe ao médico assistente elencar os insumos e terapêuticas apropriadas. Daí que a recusa para cobertura de internação domiciliar, a qual funciona como desdobramento da internação hospitalar, atenta contra a função social do contrato. 5. Apelações conhecidas e não providas. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, 10, inciso IV, ambos da Lei 9.656/98, 188, inciso I, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, requerendo seja reconhecida a ilegitimidade passiva da CASSI, ou, alternativamente, a ausência de responsabilidade civil desta. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, 10, inciso IV, ambos da Lei 9.656/98, 188, inciso I, 421, 422 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028